Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-39.2012.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000553-39.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS ARAUJO - CPF: 961.095.993-87 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), VIVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 460.930.951-34 (ASSISTENTE), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA -

RECURSO DO MP
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO
: OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA
IN
ABSTRATO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECURSO DE POUCO MAIS DE 5 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA ATUAL, MESMO DIANTE DA SUBTRAÇÃO DO TEMPO EM QUE OS AUTOS FICARAM SUSPENSOS -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA - APELO PREJUDICADO. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Com a sentença absolutória, o lapso prescricional continua a correr indefinidamente, pela pena máxima em abstrato (
in casu
, 1 ano de detenção, com prescrição em 3 anos – art. 109, VI, CP).

Assim, se
entre o recebimento da denúncia
até os dias atuais,
transcorreu lapso temporal de 5 anos, descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional, forçoso é reconhecer a prescrição, com base no art. 107, IV e art. 109, VI, do CP, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante (art. 107, IV, CP);
por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença anexada sob o Id. 138307446 em que
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS ARAÚJO
, foi
absolvido
com fulcro no inc. VII, art. 386, CPP, da prática do crime de
receptação culposa
(art. 180, §3º, CP)

Nas razões recursais (Id. 138307447), o MP objetiva a
condenação
do apelado e afirma que existe
prova suficiente
demonstrando a prática do delito.

Em
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 156807680).

A d.
PGJ
, em parecer, é pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 158828168):

“Sumário: Acusado absolvido do crime de receptação culposa – Inconformismo ministerial – Pugna pela sua condenação nos termos da denúncia – Pleito procedente – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusada que não produziu nenhuma prova a seu favor – Pelo provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar as argumentações apresentadas neste recurso, verifico,
de ofício
, que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação culposa encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Ao recorrido foi imputada a prática do definido do art. 180, §3º CP, cuja
pena
máxima cominada é de 1 ano de detenção; com efeito, nos termos do art. 109, VI, CP, a pena prescreve em 3 anos.

In casu
, a denúncia foi recebida em
01/07/2013
e o feito tramitou até
20/01/2015
(ou seja, por pouco mais de 1 ano e 6 meses), quando foi
determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, CPP.

Depois, em decisão datada de
08/04/2019
revogou-se a suspensão do processo até que, em 07/07/2022, foi proferida a
sentença absolutória
.

Assim, somado o tempo em que a ação penal esteve regularmente em trâmite, ou seja, de 01/07/2023 até 20/01/2015 e de 08/04/2019 até os dois atuais (já que a sentença absolutória não interrompe o prazo o prazo prescricional), temos o
período de mais de 5 anos
, o que, obviamente, ultrapassa o prazo previsto no art. 109, VI, CP (de 3 anos).

E apenas para que fique registrado, não me passou desapercebido o tempo de pouco mais de 4 anos e 2 meses em que o feito ficou suspenso à espera da localização do recorrido.

É que nos moldes da sedimentado pelo STJ
“o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
(
Súmula 415, do STJ
) e, portanto, considerando que
a pena máxima prevista para o delito capitulado no art. 180, §3º, CP é de 1 ano de detenção, o prazo prescricional, na verdade, voltou a fluir automaticamente
em
20.01.2018
– quando completados os 3 anos.

Enfim, a verdade é que por sob qualquer ângulo de visão,
o lapso temporal de 3 anos já se acha em muito superado, de forma que deve ser proclamada a extinção da punibilidade do apelado, em face da
prescrição
da pretensão punitiva pela
pena
máxima abstratamente cominada, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

A esse respeito:

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. (...). (TJMT, Ap n° 9008/2015). (...).”

(N.U 0000085-92.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Diante de tais fundamentos,
em
preliminar
e
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
do apelado
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA BASTOS ARAÚJO
, em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, IV, ambos do
CP
;
em consequência,
fica
prejudicada a tese relativa ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023